Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-11.2017.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000198-11.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Supressão de documento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA - CPF: 406.249.781-68 (APELANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), WENDER JOAO ARGUELHO BARRETO (VÍTIMA), WENDER JOAO ARGUELHO BARRETO - CPF: 655.182.091-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SUPRESSÃO DE DOCUMENTO (CP, ART. 305) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO QUE CONFIGURA O DELITO – REQUISITOS PREENCHIDOS – OBJETIVO DE CAUSAR PREJUÍZO – CRIME DE NATUREZA FORMAL – EFETIVO PREJUÍZO DESNECESSÁRIO – PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de supressão de documento (CP, art. 305) é de resultado formal. Para sua configuração para sua configuração basta que o agente pratique alguma das ações descritas (destruir, suprimir ou ocultar), sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo a outrem ou benefício próprio.

Presentes provas de o objetivo do réu era de causar prejuízos a terceiro, ainda que o resultado não tenha sido alcançado, inviável o acolhimento do pleito de atipicidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000198-11.2017.8.11.0050

APELANTE: EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Evanete Steiger de Oliveira
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da comarca de Campo Novo do Parecis que, julgando procedente a inicial acusatória, a condenou à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de supressão de documento (CP, art. 305).

Inconformada, a apelante assevera que a conduta praticada não corresponde ao tipo penal pelo qual foi condenada, eis que não há provas de que a conduta gerou benefício próprio, nem prejuízo a terceiros.

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 128634327).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 129814689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Pleiteia a defesa a absolvição do delito de supressão de documento (CP, art. 305), ao argumento de que a conduta da apelante “
não preenche os requisitos necessários para a efetiva caracterização do delito”
.

Sustenta que para a caracterização do delito
“se faz necessário que tenha efetivamente havido benefício para si ou para outrem, ou ainda prejuízo alheio”
.

Explica que
“há época desempenhava a função de secretária municipal de saúde, ao identificar mal desempenho das atividades da vítima, realizou uma nova avaliação para o seu estágio probatório, sem acreditar que estaria supostamente cometendo um ato ilícito”.

Afirma que a apelante não agiu com a intenção de prejudicar a vítima, mas com a intenção
“de ser justa com a avaliação, sem acreditar estar supostamente praticando o mínimo ato criminoso”
.

Assevera que não houve qualquer prejuízo à vítima, porquanto a avalição realizada pela comissão não foi suprimida, tendo sido inclusive utilizada para declarar a estabilidade da vítima no serviço público, bem como constam juntadas a esta ação penal.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, o crime em análise é de resultado formal, ou seja, para sua configuração basta que o agente pratique alguma das ações descritas (destruir, suprimir ou ocultar), sendo irrelevante se a ação gerou prejuízo efetivo a alguém, as partes litigantes ou a administração pública.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça dá mesma interpretação:

[...] O delito do art. 305 do Código Penal se consuma com simples destruição, supressão ou ocultação do documento, não se exigindo um dano efetivo. A restauração dos autos não configura atipicidade. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 606.549/MS, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018)

Nesse mesmo sentido, se posiciona o
Nucci
em sua obra
“Código Penal Comentado”
:

[...] trata-se de crime [...] formal (crime que não exige, para sua consumação, resultado naturalístico, consistente em grave efetivo prejuízo para a fé pública) [...]
(16a Ed: Editora Forense. São Paulo. 2015. fl. 1354).

Desse modo, a tipificação do delito não exige a presença de efetivo prejuízo, mas apenas a existência de vontade do agente em beneficiar-se ou prejudicar terceiro.

No caso dos autos, ainda que a o resultado naturalístico não tenha se concretizado, evidente que a intenção da apelante era de prejudicar a vítima, suprimindo a avalição oficial por uma de confecção própria e com notas consideravelmente menores às que atribuídas pela comissão.

As testemunhas ouvidas durante a instrução processual foram claras ao afirmarem que a competência para avaliar os servidores era da Comissão de Avaliação, bem como confirmaram que o documento entregue pela apelante ao RH não era o original, eis que registrava notas menores e não constavam as assinaturas das avaliadoras e testemunhas.

Em juízo, a vítima
Wender João Arguelho Barreto
esclareceu que era servidor em estágio probatório, exercendo o cargo de assistente administrativo. Disse que estava no final do período de avaliação e que, após finalizadas suas avaliações, estas deveriam ser encaminhadas para a assinatura da apelante e, em seguida, ao RH. Explicou que, por motivos desconhecidos, a apelante estava demorando assinar e enviar a documentação.

Disse que quando finalmente foram enviadas, percebeu que as notas recebidas sofreram alterações. Respondeu que somente percebeu as alterações, porquanto havia fotocopiado a avaliação original – realizada pela comissão de avaliação. Informou que os documentos originais tinham todas as páginas rubricadas pelos avaliadores e que os documentos enviados ao RH estavam divergentes, não constando as assinaturas/rubricas. Questionado o porquê de a apelante ter alterado suas notas, respondeu que não sabia informar. Por fim, confirmou ter sido efetivado no cargo.

A testemunha
Stella Bistafa Mesquita
respondeu que fazia parte da comissão de avaliação do estágio probatório de todos os servidores. Esclareceu que o procedimento era realizado, obrigatoriamente, por ela e um servidor que desempenhava suas funções próximas ao funcionário avaliador, bem assim que a avaliação era assinada por três testemunhas.

Quanto ao caso dos autos, explicou que realizou a avalição do servidor
Wender
, a qual foi assinada por três testemunhas e entregue à Secretária de Saúde (apelante) para assinar também. Informou que foi observado alterações nas avaliações do servidor, sendo inserido a qualificação de “insatisfatório” na maioria dos requisitos, bem assim que o documento não mais constava as rubricas das servidoras e testemunhas.

Também sob o crivo do contraditório,
Lenir Regina da Silva Jaboci
informou que assinou como testemunha a avaliação de
Wender
. Disse que a apelante não era responsável pela elaboração das avaliações dos servidores e que lhe cabia apenas questionar a análise, mas não realizá-la sozinha, como fez, sem os demais servidores presentes ou cientes da situação.

A testemunha
Thamara Dalzotto Leito
relatou que assinou como testemunha a avaliação funcional de
Wender
. Disse que não sabe informar quem foi o responsável pela alteração.

A apelante, ao ser ouvida em juízo, confirmou ter refeito a avaliação de
Wender
. Disse que foi até o RH e solicitou novas folhas para fazer a avaliação do servidor. Explicou que após realizar a nova avaliação, encaminhou os documentos ao departamento de recursos humanos. Respondeu que acreditava ter agido corretamente. Esclareceu que, durante todo o período em que trabalhou na secretaria de saúde avaliou somente o servidor Wender.

Justificou suas ações afirmando que substituiu a avalição, pois acreditava que o serviço de
Wender
era precário. Disse que tentou determinar que fosse refeita a avaliação, o que não foi atendido. Quanto à avaliação original – realizada pela comissão –, diz ter colocado na gaveta da secretaria, local de acesso de várias pessoas, e que o documento sumiu.

Nesse cenário, ainda que a apelante negue que tivesse a intenção de prejudicar a vítima, observa-se suas condutas não podem ser interpretadas de outra forma, especialmente porque descartou a avalição original, substituiu (sem comunicar ninguém) por uma de confecção própria, com notas reduzidas e avaliando o servidor como
“insatisfatório”
.

Ademais, ainda que a defesa alegue que o documento não foi descartado/suprimido, verifica-se que consta nos autos somente a cópia do documento (não original). Frisa-se que a própria apelante confirma que a avaliação original foi extraviada.

Outrossim, a afirmativa de que a apelante teria determinado a realização de nova avalição também não se sustenta, eis que nenhuma testemunha ouvida confirma a versão defensiva.

Por derradeiro, a apelante, então Secretária de Saúde, tinha plena ciência de que não poderia realizar nova avaliação do servidor/vítima, sem a presença da chefia imediata, do servidor avaliado e de 03 (três) testemunhas, conforme estabelecia o art. 38 da Lei Municipal 1.130/06
[1]
.

Diante desse contexto, ainda que o servidor tenha sido efetivado e que não se verifique prejuízos suportados por ele ou outrem, não se pode negar que as ações da apelante foram praticadas com esse propósito.

Portanto, estando comprovado que a apelante suprimiu documento público com a intenção de prejudicar a vítima
Wender João Arguelho Barreto
, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito previsto no art. 305 do Código Penal, eis que a conduta praticada se amolda perfeitamente à norma.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

[1]
Disponível em
https://leismunicipais.com.br/a/mt/c/campo-novo-do-parecis/lei-ordinaria/2006/113/1130/lei-ordinaria-n-1130-2006-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-campo-novo-do-parecis-e-da-outras-providencias-2020-07-13-versao-consolidada
- acessado em 08.06.2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022